Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710040-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL KASSEN COSTA IMPETRANTE: GABRIEL KASSEN COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL KASSEN COSTA, preso em 16/06/2020 e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O impetrante relata os fatos e diz que o paciente está preso há mais de 221 dias, violando o prazo de 90 dias previsto no art. 412 do Código de Processo Penal, sem previsão para a realização da audiência. Afirma que, embora demonstradas a materialidade e a autoria para outro réu e em que pese o paciente tenha antecedentes criminais, o crime não foi comprovado, devendo ser observado o princípio da proporcionalidade e priorizada a aplicação de medidas cautelares diversas. Menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, e assevera que o prazo já foi extrapolado, não podendo se atribuir culpa à defesa. Diz que as varas criminais não possuem número de vagas disponíveis para a realização de audiências por videoconferências e, em que pese o esforço do juízo, não foi possível a conclusão da instrução criminal. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 24670210). É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que há excesso de prazo, houve violação do prazo de 90 dias previsto no art. 412 do Código de Processo Penal e na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o crime não restou comprovado e a prisão é desproporcional, podendo ser aplicada outras medidas cautelares. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. Inicialmente, verifica-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HCCrim 0719459-77.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, a reiteração delitiva, as condições pessoais, substituição por outras medidas cautelares, e porquanto ele ficou foragido, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas condenações definitivas que ele possui, o que revela sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de delitos, bem como para aplicação da lei penal, porque sua prisão foi decretada menos de dois meses após os fatos, em 2017, o que também afasta a ausência de contemporaneidade, mas ele não foi localizado nos endereços dos autos e somente foi preso há menos de um mês. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1263770, 07194597720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus à alegação de excesso de prazo. Consoante se verifica do andamento processual (0000824-18.2018.8.07.0014), o paciente foi pronunciado na tipificação acima, o que, a princípio, dá ensejo à aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, afastando-se as alegações de violação dos prazos do art. 412 do Código de Processo Penal e da Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ademais, entendo que não se mostra desproporcional a prisão preventiva, porquanto se trata de paciente com condenações definitivas e que ficou muito tempo sem ser encontrado, consoante anotado no habeas corpus anterior: (...) “As circunstâncias fáticas, no caso, são graves, na medida em que o paciente, supostamente, combinou para matar a vítima, a qual estava drogada, entregando ao executor a arma e lhe informado o local em que se encontrava, por motivo de vingança. Ademais, constam ações penais na folha criminal do paciente, como furto qualificado e tentativa de furto qualificado, pelos quais foi condenado definitivamente (Processo no 2015.14.1.004528-3 e 2016.11.1.001995-9). (...) A Magistrada registrou que a denúncia foi recebida em 20/10/2017 e, na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo que o corréu Francisco foi preso, julgado e condenado definitivamente. O paciente, por sua vez, foi citado por edital e teve o processo suspenso. Posteriormente, ele constituiu advogado, foi realizada a audiência de instrução, e ouvidas as testemunhas, mas ele não compareceu ao ato e ficou o tempo todo se esquivando da ação penal, somente tendo sido preso recentemente, em 13/06/2020, há menos de quinze dias, e estava na Cadeia Pública de Luziânia-GO, aguardando recambiamento, consoante verifiquei do andamento processual (Processo no 0000824-18.2018.8.07.0014), o que justifica sua prisão para garantia de aplicação da lei penal” Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, sendo a última revisão datada de 04/03/2021 e indeferida nos seguintes termos: “Quanto às questões referentes aos requisitos da prisão preventiva, notadamente sua necessidade para resguardo da ordem pública e da conveniência da aplicação da lei penal, destaco que não houve alteração fática suficiente para ensejar a reapreciação do decreto prisional originário, notadamente diante da circunstância concreta de que o denunciado esteve foragido por quase 3 (três) anos. No mais, embora a prisão perdure desde 13 de junho de 2020, e mesmo considerada a suspensão da sessão plenária em razão da pandemia de COVID-19, não verifico excesso indevido do prazo, notadamente considerada a pena mínima cominada ao delito pelo qual o acusado responde. Por fim, não há relato concreto de que o denunciado possua algum problema de saúde que venha a ser agravado pelo confinamento em local notoriamente insalubre e de aglomeração contínua, como o presídio, de modo que tal argumento é insuficiente para a revogação do decreto prisional. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação” – download - p. 51. Ademais, observa-se do andamento processual, que a Magistrada, em 26/02/2021, adiou as audiências em razão da pandemia, não se podendo atribuir culpa ao paciente, à sua defesa ou ao juízo, porquanto se trata de situação excepcional, tendo havido recrudescimento dos casos, o que levou ao adiamento, plenamente justificável. Confira-se: “Levando-se em conta essa realidade e o atual panorama de recrudescimento da pandemia no País, DETERMINO O ADIAMENTO de todas as Sessões de Julgamento da 3a (Terceira) Sessão Judiciária deste Tribunal do Júri do Guará. Promova a Secretaria as diligências necessárias, a fim de que os processos pautados para julgamento no mês de março/2021 sejam imediatamente incluídos na pauta das Sessões de Julgamento do mês de abril, com absoluta prioridade, visando evitar demais delongas no julgamento do presente feito. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas, assim como o(s) réu(s). Acerca da situação prisional do pronunciado GABRIEL KASSEN COSTA, foi oportunizado às partes se manifestarem, conforme despacho de ID no 84340364. Considerando-se que o Ministério Público inseriu o parecer de ID no 84584779, aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da Defesa, quando então os autos deverão retornar conclusos para decisão”. Portanto, não verifico excesso de prazo nem desídia do juízo, inexistindo constrangimento ilegal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 16:15:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator